Tribunal: STF
Processo: ARE 1548172
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Eduardo Capel Jardim Gomes , em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Penal e Processual Penal Militar. Policial Militar. Condenação de dois réus em Primeira Instância pela prática do crime de concussão (art. 305 do CPM). Apelos procurando fragilizar as provas existentes em desfavor dos acusados e pleiteando, em suma, a absolvição dos policiais militares condenados ou a redução das penas impostas. Preliminar afastada. Conjunto probatório sólido e que não deixa dúvidas sobre a prática do crime pelos apelantes. Condenação e pena mantidas. 1. Preliminar. 2. Diligências impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde do feito devem, fundamentadamente, ser indeferidas, valendo o julgador de seu poder discricionário regrado na apreciação da conveniência e da imprescindibilidade da produção das provas. 3. Ainda que a entrega do dinheiro não fosse confirmada pela pretendida análise do replay da viatura de força tática, tal prova não teria o condão de eximir nem de diminuir a responsabilidade do apelante pelo crime praticado. Em outras palavras, pouco importa a data em que ocorreu a efetiva entrega e retirada do dinheiro. 4. Crime formal, que se consuma no momento da exigência. 5. Mérito. 6. Há que se dar especial relevo á palavra da vítima, em crimes como o de concussão, praticados às escondidas, quando harmônica em relação às demais provas colhidas. 7. Existência de depoimentos, testemunhos, interceptações telefônicas, apreensões e escalas de serviço a corroborar a palavra das vítimas secundárias 8. Os apelantes, ao invés de combaterem o crime, desviaram suas condutas, incorrendo nele. Valeram-se da função pública que detinham, incutiram temor nos civis e deles exigiram e obtiveram vantagem indevida. 9. Pena módica e corretamente fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 69 do Código Penal Militar, estando o aumento devidamente fundamentado, nada havendo que se reparar também quanto à dosimetria. 10. Condenações e penas mantidas. 11. Apelos que não comportam provimento.” (Apelação nº 0002694-76.2016.9.26.0040, Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Relator Juiz Orlando Eduardo Geraldi, j. 05/11/2018).  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, cerceamento de defesa uma vez que as vítimas secundárias do delito afirmaram categoricamente que a suposta entrega do dinheiro teria ocorrido de 04 a 05 dias após da data dos fatos, ou seja, entre os dias 17 e 18 do mês de junho de 2016 e que as circunstâncias pessoais do recorrente não foram consideradas pelo magistrado para fixação da pena base.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Depreende-se do acórdão recorrido:



    “[...]



    Compete ao destinatário da prova aferir a pertinência e a necessidade da realização das diligências requeridas, tendo em vista a formação motivada de seu convencimento. Para concluir pelo indeferimento, o juiz examina o conjunto probatório que se lhe apresenta, levando em conta os dados do processo e a natureza dos fatos controvertidos. Diligências impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde do feito devem, fundamentadamente, ser indeferidas, valendo o julgador de seu poder discricionário regrado na apreciação da conveniência e da imprescindibilidade da produção das provas. De fato, o apelante foi acusado junto ao seu comparsa pela prática de concussão, que é crime formal, o qual se perfaz coma simples exigência da vantagem indevida em razão da função. O recebimento da vantagem indevida (in casu, o recolhimento do dinheiro deixado sobre uma mesa localizada num ponto de táxi desativado, nas imediações da Igreja Sagrada Família) representa tão somente o exaurimento do crime já anteriormente consumado. Isso significa que, ainda que a entrega do dinheiro não fosse confirmada pela pretendida análise do replay da viatura de força tática. tal prova não teria o condão de eximir nem de diminuir a responsabilidade do apelante pelo crime praticado. Em outras palavras, pouco importa a data em que ocorreu a efetiva entrega e retirada do dinheiro. A partir da imprescindível justificativa apresentada pela Defesa. pretendia ela com a juntada aos autos do replay da viatura de força tática dos dias 17 e 18 de junho de 2016 (4 a 5 dias após os fatos) e da escala de serviços e ocupantes das viaturas demonstrar que a entrega do dinheiro não se deu antes de tal período, o que, em verdade. em nada influi na perfeita caracterização do crime de concussão, que se consuma no exato momento da exigência. Assim, tal prova, ao contrário do quanto tenta sustentar a N. Defesa, não é de extrema importância para o deslinde da presente ação. Ao não deferir a prova requerida, o MM. Juiz a quo, soberano que é para investigar a verdade e apreciar as provas, revelou-se convicto da desnecessidade da dilação probatória pretendida sem, com isso, acarretar cerceamento de defesa ou ofensa ao invocado art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo se levarmos em consideração o poder instrutório que é atribuído ao juiz na fase do art. 430 do Código de Processo Penal Militar, por meio do qual pode ordenar, ex officio, a realização de diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos e à formação de seu convencimento.



    [...]



    O pleito defensivo pela aplicação da pena mínima em razão da primariedade e de bons antecedentes não merece acolhida. Nenhuma das circunstâncias atenuantes previstas no art. 72 do Código Penal Militar restou caracterizada. Em verdade, a pena foi módica e corretamente fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 69 do Código Penal Militar, estando o aumento devidamente fundamentado -às fls. 1193- 1194 da r. sentença. Demonstrada, pois, a maior intensidade do dolo, a atitude de insensibilidade para com os valores da Corporação, o interesse financeiro como motivo determinante do crime, o lugar do crime (em área onde os militares exerciam suas funções) e a atitude de indiferença dos apelantes por negociarem e se vincularem com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, nada há a reparar também quanto à dosimetria da pena." (Apelação nº 0002694-76.2016.9.26.0040, Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Relator Juiz Orlando Eduardo Geraldi, j. 05/11/2018).  



    Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime de concussão em continuidade delitiva por 170 vezes. Condenação. Alegadas ofensas constitucionais. Ausência de prequestionamento de alguns dispositivos. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 8.038/90). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. Algumas das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações. 2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1341578 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17/03/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 989302 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07/08/2018)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE n. 1.435.983-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente